Tribunal: TJMT
Processo: 1021349-96.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021349-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MOISES PATRICIO DE SOUZA - CPF: 237.259.825-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Moises Patrício de Souza contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 1021349-96.2024.8.11.0041, ajuizada pela Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, na qual se julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.579,57, com correção monetária desde a data do cálculo e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15%, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. O apelante sustentou a ocorrência de prescrição quinquenal, com base no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida relativo a tarifas de água e esgoto está sujeita à prescrição quinquenal ou decenal; e (ii) verificar se houve prescrição da pretensão autoral com base na data do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional decenal à cobrança de valores decorrentes de tarifas de água e esgoto, inclusive quando confessados em instrumento particular de parcelamento.

O reconhecimento expresso da dívida por meio de termo de confissão configura causa interruptiva da prescrição, reiniciando a contagem do prazo decenal.

Cabe ao devedor o ônus de demonstrar o pagamento da dívida confessada, não se desincumbindo desse ônus mediante alegações genéricas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MOISES PATRICIO DE SOUZA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1021349-96.2024.8.11.0041, movida por COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP, julgou procedente o pedido aduzido na inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado por SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital para:

a) Condenar Moises Patrício de Souza ao pagamento do valor de R$ 3.579,57 (três mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de correção monetária a partir da data do cálculo e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, até o efetivo pagamento;

b) Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita à requerida.”

Em suas razões, de Id. 322273877, a parte apelante, reitera, em linhas gerais, os argumentos deduzidos na contestação, especialmente quanto à ocorrência da prescrição, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para fins de reconhecer a ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 205, §5°, I, do Código Civil, em relação a todos os débitos descritos no termo de confissão de dívida, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões de Id. 322273878, pelo desprovimento.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Moises Patrício de Souza, com patrocínio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do valor de R$ 3.579,57, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em suma, a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, por entender tratar-se de obrigação periódica. Requer, com base nesse fundamento, a reforma da sentença para que se reconheça a prescrição da pretensão autoral.

Pois bem.

De início, registro que não há falar em prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que as tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de obrigação civil não tributária, aplicando-se, portanto, a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, e não a prescrição quinquenal do art. 206, §5º, I, do mesmo diploma.

A esse respeito, os Temas 155 e 251 do STJ (REsp 1.113.406/RJ e REsp 1.117.903/RS), julgados sob o rito dos recursos repetitivos, pacificaram a tese de que os débitos decorrentes de fornecimento de água e esgoto, quando não revestidos de natureza tributária, submetem-se ao prazo de 10 anos.

Além disso, o Tema 932 (REsp 1.532.514/SP) e a Súmula 412 do STJ corroboram a tese de que o prazo prescricional de 10 anos aplica-se inclusive às ações de repetição de indébito em matéria de serviços públicos não tributários.

No caso concreto, trata-se de ação fundada em Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento n. 97440, firmado entre as partes em 05/11/2014, com previsão de entrada em 14/11/2014 e 48 parcelas mensais subsequentes. A presente demanda foi ajuizada em 22/05/2024, portanto dentro do prazo decenal de prescrição, contado da data do ato negocial.

Importante destacar que, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, o reconhecimento expresso da dívida, consubstanciado no termo de confissão e parcelamento, configura causa interruptiva da prescrição, produzindo efeitos jurídicos plenos e renovando a contagem do prazo.

Ressalte-se ainda que o termo de parcelamento confere nova roupagem jurídica à obrigação, criando relação contratual autônoma, cuja exigibilidade decorre da inadimplência do acordo confessado, e não mais da obrigação original de fornecimento mensal. Com isso, perde sentido a invocação da periodicidade da dívida originária como fundamento para o prazo quinquenal.

Destaco que a jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento do STJ, tem reiteradamente reconhecido a validade dos termos de confissão de dívida como instrumentos aptos a gerar obrigações novas, sujeitas ao prazo prescricional de 10 anos, contados do inadimplemento das parcelas pactuadas.

No caso concreto, a parte ré não produziu qualquer elemento probatório capaz de afastar a validade do termo firmado, tampouco demonstrou o pagamento das parcelas avençadas. Limitou-se a alegações genéricas, desprovidas de amparo documental, o que não é suficiente para infirmar a prova inequívoca constante nos autos.

Nesse sentido:

“Direito Civil. Apelação.
Cobrança De Tarifas De Água E Esgoto. Termo De Confissão De Dívida. Prescrição Decenal.
falta De Prova Do Pagamento. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança ajuizada pela SANECAP visando receber valores decorrentes de inadimplemento de termo de confissão de dívida firmado em 20/08/2013, relativo a tarifas de água e esgoto. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a incidência do prazo prescricional aplicável; e (ii) a existência de prova do adimplemento da dívida confessada. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal, conforme entendimento firmado no STJ (Temas 155, 251 e 932, e Súmula 412). 4. A parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC, tendo juntado documentos ilegíveis e desconexos da obrigação discutida. 5. A Lei nº 12.007/2009 não desonera o consumidor de comprovar pagamento de parcelamento de dívida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de cobrança de tarifas de água e esgoto, sendo do devedor o ônus de comprovar o pagamento do débito confessado."
____________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.113.406/RJ (Tema 155), REsp 1.117.903/RS (Tema 251), REsp 1.532.514/SP (Tema 932), Súmula 412 do STJ.”
(N.U 1031084-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.497,03, oriundo de Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento firmado em 18/11/2014, relativo a serviços de fornecimento de água e esgoto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o prazo prescricional aplicável à cobrança de débito oriundo de Termo de Confissão de Dívida relacionado a serviços de saneamento básico, verificando-se: (i) se a formalização do termo de confissão implica novação da obrigação original, alterando sua natureza jurídica; (ii) se a pretensão está sujeita ao prazo prescricional quinquenal do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, por tratar-se de instrumento particular, ou ao prazo decenal do artigo 205 do mesmo diploma, por manter a natureza de tarifa de serviço público; e (iii) se ocorreu a prescrição da pretensão, considerando que a última parcela venceu em novembro de 2015 e a ação foi proposta em junho de 2024. III. Razões de decidir 3. A natureza jurídica da dívida original permanece inalterada, tratando-se de contraprestação por serviços de água e esgoto prestados por empresa de economia mista, configurando tarifa ou preço público de caráter não tributário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.903/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos. 4. A assinatura do Termo de Confissão de Dívida não implica novação automática da obrigação, uma vez que a novação exige o animus novandi, ou seja, a intenção inequívoca das partes de criar nova obrigação em substituição à anterior, nos termos do artigo 361 do Código Civil, circunstância não evidenciada nos autos. 5. O instrumento firmado constitui mera renegociação do débito preexistente, com escalonamento do pagamento, sem alterar a natureza jurídica da obrigação originária, preservando-se o caráter de tarifa dos serviços de saneamento básico e mantendo-se a aplicação do prazo prescricional decenal. 6. O prazo prescricional aplicável às cobranças relativas a serviços de saneamento básico, quando configurada a natureza jurídica de tarifa ou preço público, é decenal, conforme regra geral do artigo 205 do Código Civil, por inexistir prazo específico para essa hipótese. 7. Considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 18/11/2014 e que a ação foi ajuizada em junho de 2024, não houve transcurso do prazo prescricional decenal, afastando-se a alegação de prescrição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança de débitos oriundos de serviços de saneamento básico é de dez anos, conforme artigo 205 do Código Civil, por tratar-se de tarifa ou preço público de caráter não tributário.
2. A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica novação da obrigação original, salvo demonstração inequívoca do animus novandi, permanecendo a natureza jurídica da dívida e o prazo prescricional correspondente. 3. O parcelamento de débito oriundo de tarifas de água e esgoto constitui mera renegociação, sem extinção da obrigação preexistente." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, §5º, I, e 361; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.903/RS (recursos repetitivos); TJ-MT, AC 10427664220238110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025; TJ-MT, AC 10178755420238110041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 02/10/2024; TJ-MT, AC 10274401320218110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26/06/2024.”
(N.U 1027045-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Assim, a sentença recorrida apreciou corretamente os fatos e aplicou com rigor técnico a legislação de regência, não merecendo qualquer reparo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025